Tribunal: STJ
Processo: 0003293-12.2015.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028950 - GO (2025/0318994-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILKER PEREIRA TORRES
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que,
com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo
Súmula 182/STJ,
agravante.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria enfrentado diretamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, argumentando que as premissas fáticas relevantes já
haviam sido fixadas pelo Tribunal de origem, não sendo necessário o revolvimento probatório, mas
apenas o correto enquadramento jurídico.
3. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, com o objetivo de obter provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica
e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da
para viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
e o
Súmula 7/STJ,
agravante não impugnou especificamente tal fundamento, limitando-se a apresentar razões
genéricas de inconformismo.
6. Para que se considere adequadamente impugnada a aplicação da
é necessário que
Súmula 7/STJ,
o agravante demonstre, por meio de um cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada
sem reanálise de provas, o que não foi realizado no caso.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53234575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 241f6822-4f3e-46fa-aa9b-1254f4c91a12

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme disposto na
2.
Súmula 182/STJ.
A aplicação da
exige que o agravante demonstre, por meio de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada sem reanálise de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021,
AREsp 1.789.363/SP,
DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio
EAREsp 746.775/PR,
de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018,
DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 241f6822-4f3e-46fa-aa9b-1254f4c91a12

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028950 - GO (2025/0318994-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILKER PEREIRA TORRES
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que,
com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo
Súmula 182/STJ,
agravante.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria enfrentado diretamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, argumentando que as premissas fáticas relevantes já
haviam sido fixadas pelo Tribunal de origem, não sendo necessário o revolvimento probatório, mas
apenas o correto enquadramento jurídico.
3. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, com o objetivo de obter provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica
e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da
para viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53277210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:34
Código de Controle do Documento: ffdf265a-003d-43c9-811b-42df2c2b1363

5. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
e o
Súmula 7/STJ,
agravante não impugnou especificamente tal fundamento, limitando-se a apresentar razões
genéricas de inconformismo.
6. Para que se considere adequadamente impugnada a aplicação da
é necessário que
Súmula 7/STJ,
o agravante demonstre, por meio de um cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada
sem reanálise de provas, o que não foi realizado no caso.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme disposto na
2.
Súmula 182/STJ.
A aplicação da
exige que o agravante demonstre, por meio de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada sem reanálise de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021,
AREsp 1.789.363/SP,
DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio
EAREsp 746.775/PR,
de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018,
DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WILKER PEREIRA TORRES
decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
não conheceu do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ, fls. 7.695 - 7.696).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que "impugnou de forma direta e
objetiva o fundamento de inadmissão relativo à
demonstrando que a controvérsia
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53277210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:34
Código de Controle do Documento: ffdf265a-003d-43c9-811b-42df2c2b1363

submetida ao Superior Tribunal de Justiça não pretende reexaminar fatos ou provas, mas sim
discutir violação direta aos arts. 413, 414 e 415, inciso II, do Código de Processo Penal. " (e-STJ,
fl. 7.703)
Afirma que "a questão consiste na indevida aplicação das normas que regulam a
pronúncia, especialmente porque o acórdão recorrido autorizou o envio do agravante ao Tribunal
do Júri com base em depoimentos exclusivamente indiretos, frágeis e contraditórios, situação que
configura erro de direito e não simples reavaliação probatória." (e-STJ, fl. 7.704)
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado pela Presidência, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial considerando a incidência da
No agravo, todavia, a parte agravante deixou
Súmula 7/STJ.
de impugnar especificamente o referido fundamento.
Afinal, quanto à aplicação da
o agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53277210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:34
Código de Controle do Documento: ffdf265a-003d-43c9-811b-42df2c2b1363

[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
É dizer, não basta afirmar que a questão é eminentemente de direito ou que a pretensão
recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo analítico
demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna insuficiente
a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA53277210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:34
Código de Controle do Documento: ffdf265a-003d-43c9-811b-42df2c2b1363

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:34
Código de Controle do Documento: ffdf265a-003d-43c9-811b-42df2c2b1363

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318994-6
AREsp 3.028.950 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032931220158090006 04717532020148090006 32931220158090006
4717532020148090006
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILKER PEREIRA TORRES
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: THIAGO MARCELINO MACHADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILKER PEREIRA TORRES
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449560230:1032@
2025/0318994-6 - AREsp 3028950 Petição : 2025/0117079-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 66591FA2-2044-42A9-97F4-1FFBBC931E10